Tribunal: TJSP
Processo: 1001888-91.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DECLARATÓRIA DE NOVAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA, PORQUE PROFERIDA "EXTRA PETITA", ISTO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO, PELO JUÍZO, DE INFORMAÇÕES

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DECLARATÓRIA DE NOVAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA, PORQUE PROFERIDA "EXTRA PETITA", ISTO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO, PELO JUÍZO, DE INFORMAÇÕES APRESENTADAS EM OUTRA DEMANDA EXISTENTE ENTRE AS PARTES LITIGANTES – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – INDICAÇÃO PELO JUÍZO DA EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA PELA CASA DE VALORES RECORRIDA QUE NÃO IMPLICA EM JULGAMENTO "EXTRA PETITA" – PRELIMINAR REPELIDA.

MÉRITO DANDO CONTA DO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO, ISTO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO ARGUIDA PELOS INCONFORMADOS NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, ESTES TIRADOS CONTRA A EXECUTIVA MOVIMENTADA PELA CASA DE VALORES RECORRIDA – CARÊNCIA DE AÇÃO QUE RESULTOU ACERTADAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA INDEVIDA – INCONFORMADOS QUE FALTARAM COM A VERDADE, UMA VEZ QUE O INSTRUMENTO CONTRATUAL DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA NÃO INDICA A OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO – ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA – NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO QUE FOI ADOTADO PELO JUÍZO – PRELIMINAR REPELIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001888-
91.2018.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que são apelantes MALHARIA NAME
PALMA LTDA, MARIA ESMENIA DE ALMEIDA NAME PALMA e PAULO DE
TARSO NAME PALMA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001888-91.2018.8.26.0022 -Voto no
2
VOTO No: 42401
APEL.No: 1001888-91.2018.8.26.0022
COMARCA: AMPARO 2a VARA CÍVEL
APTES. : MALHARIA NAME PALMA LTDA, E OUTROS
APDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
JUIZ : ARMANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NOVAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO
DE
ANULAÇÃO
DE
GARANTIA
HIPOTECÁRIA

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA, PORQUE
PROFERIDA “EXTRA PETITA”, ISTO EM RAZÃO DA
UTILIZAÇÃO,
PELO
JUÍZO,
DE
INFORMAÇÕES
APRESENTADAS EM OUTRA DEMANDA EXISTENTE
ENTRE AS PARTES LITIGANTES
INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE INDICAÇÃO PELO JUÍZO DA EXISTÊNCIA DE
ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA PELA
CASA DE VALORES RECORRIDA QUE NÃO IMPLICA EM
JULGAMENTO
“EXTRA
PETITA”

PRELIMINAR
REPELIDA.
MÉRITO
DANDO
CONTA
DO
NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO,
ISTO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE
CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA QUESTÃO
QUE
DEVERIA
TER
SIDO
ARGUIDA
PELOS
INCONFORMADOS NOS AUTOS DOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO, ESTES TIRADOS CONTRA A EXECUTIVA
MOVIMENTADA PELA CASA DE VALORES RECORRIDA
CARÊNCIA DE AÇÃO QUE RESULTOU ACERTADAMENTE
RECONHECIDA PELO JUÍZO
PRECEDENTES NESSE
SENTIDO
RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE
LITIGÂNCIA
INDEVIDA

INCONFORMADOS
QUE
FALTARAM COM A VERDADE, UMA VEZ QUE O
INSTRUMENTO CONTRATUAL DE RENEGOCIAÇÃO DE
DÍVIDA NÃO INDICA A OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO
ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA NECESSÁRIA
MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO QUE FOI ADOTADO
PELO JUÍZO PRELIMINAR REPELIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001888-91.2018.8.26.0022 -Voto no
3
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R. Sentença
que vem encartada a fls. 545/549, pela qual foi julgada extinta, sem resolução do mérito,
Ação Declaratória de Novação e Inexigibilidade de Débito, c.c. Pedido de Anulação de
Garantia Hipotecária, nos moldes em que proposta por MALHARIA NAME PALMA
LTDA, PAULO DE TARSO NAME PALMA, E MARIA ESMENIA DE ALMEIDA
NAME PALMA, contra BANCO SANTANDER BRASIL S/A., o que se deu diante do
reconhecimento do carência do direito dos autores, com a consequente responsabilização
dos vencidos pelo pagamento de custas, despesas processuais, assim como de Honorários
Advocatícios, estes por sua vez fixados em percentual correspondente a 10% do valor da
causa, esta que foi definida como sendo de R$ 83.267,00. Por fim, registre-se que os
autores foram também condenados ao pagamento de multa de 8% do valor atribuído a
causa, uma vez que foi reconhecida em desfavor destes a condição de litigantes de má-fé.
Insatisfeitos com o resultada, alegam os recorrentes em razões de
apelação encartadas a fls. 553/563, ainda que sob a forma de preliminar, que a R. Sentença
proferida deve ser anulada, isto porque foi proferida além dos limites dos pedidos
constantes da peça inaugural, portanto, de forma “extra petita”, isto em razão da utilização
pelo Juízo de argumentos presentes em outra demandas existente entre as mesmas partes
ora litigantes, notadamente daqueles que foram apresentados nos autos dos Embargos à
Execução por eles tirados na demanda executiva que foi movimentada pela casa de valores
recorrida, daí porque deve ser anulada a R. Sentença como lançada aos autos, para que
outra venha a ser oportunamente proferida, após a efetiva apreciação das questões, nos
limites em que apresentas na peça vestibular.
Quanto ao mérito, caso ultrapassada a questão tida como prejudicial,
sustentam que se faz necessário o reconhecimento da ocorrência do instituto da novação,
com a consequente extinção da obrigação por eles assumida junto ao estabelecimento
bancário recorrido, haja vista que foi celebrada entre as partes “Cédula de Crédito Bancário
Confissão e Renegociação de Dívida Operação no 00330010300000023150”, no valor
de R$ 83.267,00, que deverá ser honrada mediante o pagamento de 24 parcelas, como
forma de se atingir a extinção da “Cédula de Crédito Bancário” da ordem de R$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos reais), razão pela qual se mostra indevida a exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001888-91.2018.8.26.0022 -Voto no
4
de quaisquer valores relacionados a obrigação originária como contratada, bem como da
respectiva garantia imobiliária, esta que deve ser também anulada, com o consequente
cancelamento da hipoteca anotada junto a matrícula do imóvel de número 19.756,
conforme registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Amparo. Diante de
tal realidade, pedem pelo acolhimento de seus reclamos, de sorte a que venham a obter a
mais plena e integral modificação dos limites da R. Sentença como proferida, inclusive no
que diz respeito ao indevido reconhecimento da litigância de má-fé, o que deverá implicar
na responsabilização do estabelecimento bancário pelos ônus da Sucumbência.
Depois de regularmente processado o recurso, o banco recorrido,
conforme dá conta por manifestação de fls. 608/614, apresentou suas devidas
contrarrazões, momento em que buscou a plena e integral manutenção dos termos
constantes da R. Sentença como proferida, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a
se promover a reapreciação da matéria já decida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Primeiramente, necessário dizer que a questão prejudicial que foi
arguida pelos recorrentes não deve ser acolhida por esta E. Corte, uma vez que não se
registrou a alegada nulidade processual pela qual se batem os inconformados, haja vista
que a utilização dos argumentos que foram adotados pelo Juízo, o que se deu para rejeitar a
pretensão inaugural que foi deduzida pelos ocupantes do polo ativo, não implicou na
ocorrência de julgamento “extra petita”, uma vez que a R. Sentença sob ataque não
implicou na concessão de provimento jurisdicional diverso daquele que foi requerido pelos
autores.
Ao que tudo indica, confundem os inconformados, por força das
razões recursais em análise, a rejeição do pleito inaugural, o que se deu, inclusive, sem que
fosse promovida a apreciação do mérito, com a existência de julgamento “extra petita”,
hipótese esta que, diga-se uma vez mais, não resultou presente no feito, uma vez que a
simples indicação pelo Juízo da existência de outra demanda movimentada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001888-91.2018.8.26.0022 -Voto no
5
inconformados, no caso, Embargos à Execução tirados nos autos da demanda executiva
que foi intentada pela casa de valores inconformada, pelos quais os ora recorrentes
deveriam ter buscado atacar o título executivo que agora pretendem desconstituir, não
caracteriza julgamento diverso daquele pretendido dentro dos limites da lide, razão pela
qual não deve vingar a questão prejudicial assim suscitada, o que permite, e sem maiores
delongas, que se promova a necessária análise do mérito do Apelo em exame.
Com relação ao mérito do Apelo em análise, é de se dizer que os
reclamos dos inconformados não devem fazer eco junto ao 2o Grau, uma vez que o
entendimento que foi adotado pelo Juízo, o que se deu por força da R. Sentença hostilizada,
se mostrou plenamente adequada no trato das questões agora submetidas a reapreciação por
parte desta Turma Julgadora, tanto é que se transcreve, ainda que parcialmente, aspectos
bem enfrentados quando do sentenciamento do feito:
“No mérito, é caso de extinção do feito por falta de interesse
processual, na modalidade adequação.
Pretendem os autores, por meio da presente ação de conhecimento,
a desconstituição da garantia dada em contrato de empréstimo bancário que se encontra
em fase executiva (processo no 1003018-53.2017, em trâmite perante a 1a Vara desta
Comarca).
Pois bem.
Primeiramente, alegam os autores haver conexão dos presentes
autos com aquele acima citado, considerando possuírem os mesmos pedidos e a mesma
causa de pedir.
Todavia, esse magistrado, em consulta a referido processo, pode
observar que não há qualquer menção à suposta novação existente entre as partes.
Veja-se: os embargos à execução eram o momento e instrumento
processual
adequado para que os autores alegassem, caso de fato houvesse, a
existência de novação da dívida.
No entanto, os autores limitaram-se às alegações genéricas acerca
dos juros, correções e demais
cláusulas existentes e que entendiam abusivas.
Vale mencionar, inclusive, que referidos embargos foram julgados
improcedentes, prosseguindo-se o processo executivo.
E mais, analisando os contratos juntados a essa demanda, em
especial o anexo de fls. 62, verifico que não há menção, no segundo contrato (no
0330010300000021960) de que a renegociação diz respeito ao primeiro (no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001888-91.2018.8.26.0022 -Voto no
6
00330010300000023150), tratando-se de contratos distintos e sem qualquer vínculo
entre eles.
É nítida a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos,
tentando valer-se de contrato outro firmado com a parte ré para anulação de uma
garantia prestada.
Em todo o tempo, a parte autora faltou com a verdade, seja porque
não se trata de mesma causa de pedir e pedido sequer há alegação de novação nos
embargos apresentado, seja porque o segundo contrato firmado não diz respeito à
renegociação da primeira dívida.
Resta claro, portanto, que o presente feito busca, de maneira
inadequada, rediscutir matérias de defesas que, se existissem, deveriam ter sido alegadas
em sede de embargos.
Ainda, além da extinção do presente feito por falta de interesse de
agir, por todo o acima explanado, é caso de condenação dos autores em litigância de má-
fé, uma vez que se utilizaram de fundamentos infundados, além de alterar,
grosseiramente, a verdade dos fatos (art. 80, incs. II e VI do CPC)”.
Em complemento aos adequados e acertados fundamentos adotados
pela R. Sentença indevidamente atacada, é de se conferir ementa do seguinte Aresto, que
transcrevo:
“Coisa julgada - Ação declaratória - Autor que ajuizou a ação
declaratória de inexistência de débito, tendo por objeto o “Contrato de Abertura de
Crédito Fixo no 40/00309-4” e o “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa
Flex no 674.502.239” Caso em que o contrato de no 40/00309-4 embasou a ação de
execução de no 1002141-64.2016.8.26.0664, o contrato de no 674.502.239 amparou a
ação monitória de no 1002139-94.2016.8.26.0664 - Hipótese em que, nas aludidas ações,
não houve oposição de embargos - Ação declaratória de inexistência de débito que foi
julgada extinta sem resolução de mérito, com suporte no art. 485, VI, do atual CPC.
Coisa julgada - Ação declaratória - Autor que, em relação ao contrato de no
674.502.239, o qual deu amparo à ação monitória no 1002139-94.2016.8.26.0664,
efetivamente, carece de interesse processual na modalidade de adequação - Caso em
que, com a não oposição de embargos pelos devedores, o mandado monitório foi
convertido em título executivo judicial, o qual possui natureza de sentença condenatória
- Título que é passível de desconstituição somente mediante ação rescisória - Art. 701, §
3o, do atual - CPC.
Coisa julgada - Ação declaratória - Não oposição de embargos do
devedor que não impede que a parte ingresse com ação autônoma, a fim de discutir a
eficácia do título executivo - Caso em que, não tendo sido apreciado o mérito dos
embargos, não se verifica a coisa julgada material - Inocorrência de preclusão
Impossibilidade apenas que novos embargos sejam opostos depois de vencido o prazo
legal - Autor que, em relação ao contrato de no 40/00309-4, o qual embasou a ação de
execução no 1002141-64.2016.8.26.0664, possui interesse processual - Decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001888-91.2018.8.26.0022 -Voto no
7
extinção do processo sem resolução de mérito, em relação ao contrato de no 40/00309-4,
que deve ser afastado - Apelo do autor provido em parte. Extinção do processo
Inaplicabilidade do art. 1.013, § 3o, do atual CPC - Causa que não está em condições de
imediato julgamento, demandando ulterior instrução probatória, em especial perícia
grafotécnica - Autor que alegou ser falsa a assinatura a ele atribuída no contrato de no
40/00309-4 - Determinado o regular prosseguimento do processo no juízo de origem, no
tocante ao aventado contrato”. (TJPS, 23a Câmara de Direito Privado, Recurso de
Apelação no 1003906-02.2018.8.26.0664, Relator Desembargador José Marcos Marrone,
recurso julgado em 13/11/2019).
Superados tais aspectos, e apreciando agora a questão relativa a
aplicação da penalidade que foi aplicada em desfavor dos inconformados, por força do
reconhecimento da litigância indevida, é de se dizer que razão também não assista aos seus
reclamos, uma vez que os recorrentes, conforme bem destacou o Juízo, faltaram com a
necessária exposição da verdade nos autos, haja vista que buscaram por intermédio do
acionamento de demanda autônoma, mesmo após o julgamento dos Embargos à Execução
por eles opostos, a desconstituição do título executivo judicial que aparelha o procedimento
de tomada forçada de bens que foi movimentado pelo banco recorrente, sendo certo,
inclusive, que o referido título sequer aponta a existência da novação pela qual se batem os
inconformados, aspectos estes que permitem concluir pelo reconhecimento da ocorrência
da litigância de má-fé, o que se dá nos exatos termos em que definidos pelo artigo 80,
inciso II, do atual Código de Ritos.

A dar suporte a este entendimento, confira-se ementa do seguinte
Aresto que foi proferido por esta Turma Julgadora, o que se deu quando do julgamento do
Recurso de Apelação no 1030183-04.2018.8.26.0002, este que foi relatado pelo
Desembargador Coutinho de Arruda, conforme julgamento ocorrido em 05/11/2019,
momento em que assim se definiu a questão:
“Embargos à execução cerceamento de defesa não verificado
contrato de novação ausência de elementos que caracterizem a alegada coação
litigância de má-fé reconhecida ação julgada improcedente sentença mantida
recurso improvido”.
Portanto, e de forma mais pormenorizada, no que toca as minúcias do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001888-91.2018.8.26.0022 -Voto no
8
recurso como intentado, agora examinando de forma ainda mais cuidadosa os autos, com
facilidade se verifica que a R. Sentença combatida analisou corretamente todas as questões
suscitadas, motivo pelo qual não possam os reclamos constantes das razões de apelo
merecer guarida, devendo, por força de consequência, a R. Decisão encartada ao feito ser
integralmente preservada, preservação esta que se dá com base em seus próprios, legítimos,
e jurídicos fundamentos, salvo quanto aos Honorários Advocatícios, que deverão ser
majorados para percentual correspondente a 15% do valor da causa, o que se dá em atenção
aos termos do quanto vem disposto pelo art. 85, §11, do CPC em vigor.
Pelo exposto, e depois de repelida a preliminar, nega-se provimento ao
recurso, nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator